Tribunal: CARF
Processo: 10830.913931/2019-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.913931/2019-79
ACÓRDÃO
3101-004.641 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARTON-BOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 24/03/2016
PROVAS - A prova dos fatos deverá ser colhida pelos meios admitidos em
direito, no processo, e pela forma estabelecida em lei. Será na prova assim
produzida que irá o julgador formar sua convicção sobre os fatos, sendo-
lhe vedado fundamentá-la em elementos desprovidos da segurança
jurídica que os princípios e normas processuais acautelam.
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade
mencionará, dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. A
mera alegação sem a devida produção de provas não é suficiente para
conferir o direito creditório ao sujeito passivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho- Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo
Gargiulo Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.641 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.913931/2019-79
2
.

RELATÓRIO
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, verbis:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório
relativo a DCOMP(s) transmitida(s) pela pessoa jurídica retro identificada, por
meio da qual se pretendeu a extinção de débitos tendo por lastro crédito
originário de Pagamento Indevido/a Maior do IPI.
Da análise eletrônica resultou a não confirmação da existência do crédito
informado em razão da constatação da utilização integral do pagamento para
quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível para
utilização,
cuja(s)
compensação(ões)
foi(ram),
consequentemente,
não
homologada(s).
Cientificado do ato decisório, manifestou a pessoa jurídica interessada,
tempestivamente, a sua inconformidade, por intermédio de arrazoado no qual
alega:  a nulidade do despacho de
cisório por falta de motivação e cerceamento do
direito de defesa, nos seguintes termos:
“Sem qualquer fundamento legal ou maiores explicações, a autoridade
administrativa não homologou a compensação realizada”;
“A autoridade administrativa decidiu não homologar a compensação declarada,
sem maiores esclarecimentos quanto ao crédito pleiteado”;
“Não se deu sequer ao trabalho de motivar sua decisão”;
“...o crédito propriamente dito sequer foi apreciado”;
“...mister seja definido o significado de “inexistência do crédito” a que afirma a
autoridade administrativa”;
“Diversas são as situações que acarretariam na restituição do valor recolhido, seja
pela inclusão indevida de valores na base de cálculo, seja por erro de fato na
apuração do imposto, seja por situações que autorizam o contribuinte a reduzir
valores da base de cálculo da exação”;
“a autoridade administrativa simplesmente não analisou o mérito do pedido de
restituição/compensação postulado pela empresa...sequer intimou a empresa a
esclarecer os motivos de ter pleiteado a restituição do tributo pago, quando
poderia tê-lo feito, conforme dispõe a IN 1.717/2017”;
“não é possível promover uma defesa quando não são expostos os argumentos
que levaram ao indeferimento do seu pedido”;
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.641 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.913931/2019-79
3
“A falta de motivação/fundamentação da decisão proferida pela Autoridade
Administrativa obsta até mesmo a produção das provas necessárias, já que sequer
é sabido o que não foi reconhecido”;
Ao final, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e seja declarada
a nulidade do despacho decisório.
A 13a Turma da DRJ/06 julgou improcedente a manifestação de inconformidade
para ratificar o despacho decisório que indeferiu o direito creditório pleiteado e não homologou
a(s) DCOMP(s) a ele vinculada(s), nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário
ao CARF, onde afirmou que a autoridade administrativa indeferiu a compensação sob fundamento
genérico de inexistência de crédito, sem explicitar as razões fáticas e jurídicas que justificariam a
glosa. A decisão de primeira instância manteve o despacho, limitando-se a afirmar que estaria
fundamentado.
A Recorrente sustenta que houve violação aos princípios da motivação dos atos
administrativos e da ampla defesa, pois a ausência de fundamentação específica impede a
compreensão dos motivos do indeferimento e inviabiliza a apresentação de defesa técnica
adequada.
Conclui-se que a decisão padece de vício de motivação, o que pode ensejaria sua
nulidade por cerceamento de defesa.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos regimentais.
Este é o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Admissibilidade
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como dos
demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A base de argumentação da recorrente é o cerceamento do direito de defesa em
virtude de o despacho decisório não ter fundamentação suficiente para o indeferimento do
crédito solicitado.
A não homologação da compensação decorreu da constatação, via processamento
eletrônico, de que o pagamento indicado como crédito foi integralmente utilizado para
amortização de débito de IPI declarado pelo próprio contribuinte em DCTF, resultando em saldo
disponível igual a zero.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.641 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.913931/2019-79
4
A preliminar de nulidade por ausência de motivação e cerceamento de defesa foi
rejeitada, sob o fundamento de que o despacho decisório explicitou de forma clara a
indisponibilidade do pagamento, detalhando tributo, código de receita, período de apuração,
valores amortizados (principal, multa e juros) e a vinculação ao débito confessado.
Considerou-se que, tendo o contribuinte declarado e vinculado o pagamento à
quitação de débito próprio, não há pagamento indevido ou a maior, inexistindo crédito passível de
compensação. Ademais, não foi demonstrado erro na apuração ou confissão do débito na DCTF,
limitando-se a defesa a alegações genéricas, sem comprovação da liquidez e certeza do crédito.
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que
norteiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à existência
dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a justiça. Para
que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de que o julgador
possa estar convencido da sua ocorrência.
Segundo Francesco Carnelutti:
(...) as provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da
existência ou inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em
uma máxima probabilidade.
A certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do fato que são
colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter certeza, o julgador tem
que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais próxima possível da verdade.
Nas linhas de Moacir Amaral Santos:
A prova dos fatos faz-se por meios adequados a fixá-los em juízo. Por esses meios,
ou instrumentos, os fatos deverão ser transportados para o processo, seja pela
sua reconstrução histórica, ou sua representação.
Francesco Carnelutti compara a atividade de julgar com a atividade de um
historiador:
(...) o historiador indaga no passado para saber como as coisas ocorreram. O juízo
que pronuncia é reflexo da realidade ou mais exatamente juízo de existência. Já o
julgador encontra-se ante uma hipótese e quando decide converte a hipótese em
tese, adquirindo a certeza de que tenha ocorrido ou não o fato. Estar certo de um
fato quer dizer conhecê-lo como se houvesse visto.
Moacir Amaral Santos conceitua prova:
No sentido objetivo, como os meios destinados a fornecer ao julgador o
conhecimento da verdade dos fatos. Mas a prova no sentido subjetivo é aquela
que se forma no espírito do julgador, seu principal destinatário, quanto à verdade
desses fatos. A prova, então, consiste na convicção que as provas produzidas no
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.641 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.913931/2019-79
5
processo geram no espírito do julgador quanto à existência ou inexistência dos
fatos.
Compreendida como um todo, reunindo seus dois caracteres, objetivo e
subjetivo, que se completam e não podem ser tomados separadamente,
apreciada como fato e como indução lógica, ou como meio com que se estabelece
a existência positiva ou negativa do fato probando e com a própria certeza dessa
existência.
Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca pela
verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere. Mas a impossibilidade de
conhecer a verdade absoluta não significa que ela deixe de ser perseguida como um relevante
objetivo da atividade probatória.
A verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se torna possível
afirmar ideias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou certificar-se de sua exatidão
jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a verdade por meio das provas.
Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos
relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos não vêm
simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas partes e pelo julgador. Após
a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base na valoração das provas que
permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma
decisão justa vem do fato dela dar verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a
convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz.
Ainda mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões do
recurso são elementos indispensáveis ao órgão julgador para que possa julgar o mérito do recurso,
ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. O simples ato de acostar
documentos desprovidos de argumentação não permite ao julgador chegar a qualquer conclusão
acerca dos motivos determinantes do alegado direito requerido.
Por derradeiro, o momento apropriado para apresentação das provas que
comprovem suas alegações é na propositura da impugnação. Temos conhecimento, também, que
a regra fundamental do sistema processual adotado pelo Legislador Nacional, quanto ao ônus da
prova, encontra-se cravada no art. 333 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.641 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.913931/2019-79
6
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela
se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o processo
administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está expressamente atribuída para a
autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Conforme relatado, a recorrente não apresentou as razões do seu indébito
tributário, muito menos documentos probatórios.
Sendo assim, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 62
DF CARF MF
Original